Tribunal: STF
Processo: RE 80543
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2.4.65. Não constitui nulidade a sua instauração por denúncia do Ministério Público, nem prejuízo em iniciativa do Juiz ou da autoridade policial. Jurisprudência invariável do Supremo Tribunal. Recurso conhecido e provido.